Tribunal: TJMT
Processo: 1005807-35.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005807-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), JOSE SAVERIO SQUILLACE - CPF: 238.466.669-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), NILZA YARA SOARES - CPF: 306.751.119-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exigibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo magistrado.

A prescrição intercorrente não se opera quando o processo executivo encontra-se suspenso por ausência de localização de bens do devedor passíveis de constrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE SAVERIO SQUILLACE, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Execução por Titulo Extrajudicial nº 0000258-96.1999.8.11.0055, conheceu a objeção de executividade apresentada, no entanto rejeito-a integralmente. (id. 67269196 – autos originários)

Sustenta o agravante que, no caso concreto, o Contrato de Abertura de Crédito, tinha o prazo estabelecido no antigo Código Civil, em seu artigo 177, o prazo vintenário; contudo, com a vigência do novo Código Civil de 2002, estipulou o prazo para execução, de 05 (cinco) anos, pela inteligência do artigo pela inteligência do artigo 206, § 5°, inciso I do Código Civil.

Argumenta que, ‘ainda que não se encontrem bens, descaracterizar-se-ia a paralisação por culpa do exequente, o que seria suficiente para evitar a prescrição intercorrente. Como isto não ocorreu no caso, sendo que o feito encontrasse simplesmente paralisado por de 07 (sete) anos, inquestionável a prescrição da pretensão de direito material espelhada nos autos. Não podendo a suspensão ficar
ad eternum
, devendo-se ter um prazo razoável para sua duração. ’.

Requer com fundamento no art. 1.019, I, do CPC e
inaudita altera pars
, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso; no mérito o provimento definitivo do presente recurso para que seja reconhecido a prescrição intercorrente observando o § 1°, artigo 206, § 5°, inciso I do Código Civil, bem como, entendimento esposado no IAC no REsp nº 1.604.412/SC, extinguindo a ação de execução, além da sua condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor econômico, mas se assim não entender que se fixe sobre o valor atualizado da demanda acrescidos de juros e correção monetária desde a distribuição, nos termos do § 2° do artigo 85 do CPC.

A liminar foi indeferida. (id. 123298958)

Informações. (id. 123890499)

Contrarrazões. (id. 126580150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE SAVERIO SQUILLACE, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Execução por Titulo Extrajudicial nº 0000258-96.1999.8.11.0055, conheceu a objeção de executividade apresentada, no entanto rejeito-a integralmente. (id. 67269196 – autos originários)

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

Conforme bem asseverou o d. Magistrado de primeira instância, a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado foi rejeitada porque "(...) No caso em tela, importante frisar que se trata de cumprimento de sentença derivado de ação monitória (fl. 37). Portanto, o título executivo é judicial, cuja pretensão executiva prescreve no prazo de 10 (dez) anos, conforme preceitua o artigo 205, do Código Civil. (...)
In casu
, não verifico quaisquer das hipóteses elencadas acima, sendo certo que o exequente solicitou a primeira suspensão nos termos do artigo 791, III do CPC de 1973, vigente à época, sendo deferida no dia 12/09/2001(fl.124), sendo reiterados novos pedidos de manutenção/renovação da suspensão que foram deferidos em 07/03/2003 (fl. 142), 16/06/2004 (fl. 149) e em 20/11/2006 (fl. 163), voltando a postular o prosseguimento dos atos expropriatórios em 02/10/2008, logo deixou o exequente transcorrer desde a primeira suspensão 7 (sete) e 20 (vinte) dias. Após novo pedido de suspensão, os autos foram suspensos no dia 11/05/2010 (fl. 197), retornando seu curso em 29/07/2010, como novo pedido de busca de ativos (fl. 199) e penhora dos veículos às fls. 205. Assim, registro que não vislumbrei a ocorrência de prescrição considerando que o lapso temporal desde a primeira suspensão até o retorno do curso do processo transcorreram somente 7 anos, na medida que não decorrido o lapso de 10 anos da suspensão. Logo o prazo da prescrição não havia se exaurido, não havendo outro caminho senão a rejeição da presente exceção de pré-executividade. (...)”.

Imperioso reconhecer, portanto que a execução não ficou paralisada por desídia do exequente/agravado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, bem como sua intimação pessoal para diligenciar nos autos, o que não ocorreu no presente caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ. Quarta Turma. Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 12/05/2015. Publicação: 19/05/2015).

"[...] EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO CREDOR - NÃO OCORRÊNCIA - PROCESSO SUSPENSO [...] 2. O instituto da prescrição tem seu fundamento na segurança jurídica. Por meio dele, o legislador buscou evitar uma perpétua incerteza jurídica, e resguardou o interesse de ordem pública em torno da existência e da eficácia dos direitos. 3. Um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do credor. Por inércia deve-se entender a inação, a passividade do titular do direito, diante da violação por este sofrida. 4. Comprovado que não houve inércia do credor, considerando-se especialmente que o feito permaneceu suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, impossível o reconhecimento da prescrição. [...]". (Agravo de Instrumento nº 1.0411.01.000109-6/006, Relatora: Des.(a) Mariza Porto, 11ª Câmara Cível, julgamento em 22/06/2016, publicação da súmula em 29/06/2016).

"[...] SUSPENSÃO DO PROCESSO POR DECISÃO JUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA. - A suspensão da execução autorizada judicialmente constitui fator impeditivo à fruição da prescrição intercorrente, que pressupõe inércia da parte, o que não ocorre se o andamento do feito não está tendo curso sob respaldo judicial. [...]". (Agravo de Instrumento nº 1.0223.98.029268-2/001, Relatora: Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, julgamento em 02/05/2017, publicação da súmula em 17/05/2017).

APELAÇÃO CÍVEL MONITÓRIA REVELIA EXECUÇÃODOTÍTULOAUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS JULGAMENTO DE EXTINÇÃODALIDE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INOCORRÊNCIAJURISPRUDÊNCIA ASSENTADA QUANDO DA SUSPENSÃODAEXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃOINCIDEAPRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SENTENÇA ANULADAPARAQUEOFEITO RETOME SEU CURSO HABITUAL RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente não corre quando suspensa a execução, a requerimento do credor, pela inexistência de bens penhoráveis, consoante precedentes do colendo STJ. (TJ-PR8689087 PR 868908-7 (Acórdão), Relator: Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 10/04/2012, 7ª Câmara Cível)

"[...] PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE BENS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A suspensão do processo executivo por ausência de bens dos executados não implica na caracterização de prescrição intercorrente. [...]". (Agravo de Instrumento nº 1.0701.98.005632-2/001, Relator: Des. Cabral da Silva, 10ª Câmara Cível, julgamento em 07/10/2014, publicação da súmula em 17/10/2014).

Assim sendo e com base nos elementos que instruem o feito, tenho que não há que se falar em prescrição intercorrente, pois, esta não se opera quando o processo executivo encontra-se suspenso por ausência de localização de bens do devedor passíveis de constrição, a fim de satisfazer o crédito exequendo.

Ademais, a parte agravada, sempre que instada se manifestou nos autos, respondeu a chamamento, buscando regularizar a situação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022